Tribunal: STF
Processo: Rcl 58337
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 1003 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATO RECLAMADO TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 734/STF.
 1.	O autor esperou a certificação do trânsito em julgado do ato reclamado para propôr a presente reclamação, o que é inadmissível pela pacífica jurisprudência deste Tribunal (Súmula 734/STF).
 2.	Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.


1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Euclides Nachbar, com fundamento no art. 102, inciso I, letra l, da Constituição Federal, art. 7º, § 2º, da Lei nº. 11.417/2006, art. 988, III, do Código de Processo Civil, e ar. 156 e seguintes do RI/STF, em face de ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Judicial da Comarca de Barra Bonita/SP, nos Autos n. 0004187- 37.2015.8.26.0063, por suposta ofensa ao decidido no Tema 1003 da repercussão geral.

2.	A própria defesa alega em sua inicial que “o reclamante encontra-se com decreto condenatório transitado em julgado, através de decisão judicial contrária à autoridade desta e. Corte Constitucional, em ofensa a ao Tema 1003”.

3.	Nos termos da Súmula 734/STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Este entendimento foi positivado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, que prevê: “§ 5º É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 

4.	Analisando as peças juntadas aos autos (doc. 3, pg. 293), constata-se que o ato reclamado já transitou em julgado. Com efeito, o autor esperou a certificação do trânsito em julgado do ato reclamado para propôr a presente reclamação, o que é inadmissível pela pacífica jurisprudência deste Tribunal (Súmula 734/STF). Não é possível, desse modo, prosseguir na análise pretendida.

5.	O autor parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal para postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu na origem de forma regular, o que não é admitido por esta Corte. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos do Supremo Tribunal Federal. De modo que eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e seguintes do CPC/2015. 

6.	Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. 

Publique-se.

	Brasília, 14 de março de 2023.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator